Tribunal: TJDFT
Processo: 0712562-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO AUTÔNOMA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. MÍNIMO LEGAL.

I – É admitido ao autor postular, em ação autônoma, a exibição de documentos pertinentes aos negócios jurídicos celebrados com o apelante-réu, nos termos do art. 396 e seguintes do CPC.

II – O pedido do autor foi julgado procedente. Vencido o réu, aplica-se o princípio da sucumbência, e não o da causalidade para fixação dos respectivos ônus.

III – Os honorários advocatícios foram fixados no mínimo legal, em 10% do valor da causa, assim, improcede o pedido de redução, art. 85, §2o, do CPC. Mantida a r. sentença.

IV – Apelação desprovida.